Tribunal: STF
Processo: ARE 1371659
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME A LEI FEDERAL 11.738/2008. NECESSÁRIA INCIDÊNCIA EM TODA A CARREIRA E REFLEXO IMEDIATO SOBRE AS DEMAIS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES, CONFORME LEGISLAÇÃO LOCAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO. A Lei Federal 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF e passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ADI 4.167/DF, instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e determinou que deve ser integral para o professor que trabalha 40 (quarenta) horas semanais e proporcional para aquele que cumpre carga horária inferior, de modo que sejam observados o limite máximo de 2/3 (dois terços) para o desempenho das atividades de interação com os educandos e o limite mínimo de 1/3 (um terço) para dedicação às atividades extraclasse. De acordo com a tese repetitiva 911, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.426.210/RS, a Lei 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. Lei Estadual 5539/2009, que no artigo 3º, estabelece que o vencimento-base dos cargos a que se refere a Lei 1614, de 24 de janeiro de 1990, guardará o interstício de 12% (doze por cento) entre referências. Inaplicabilidade da súmula vinculante 37 do STF, pois inexiste determinação de aumento de vencimentos com fundamento na isonomia. Ao contrário, aplicam-se as teses decorrentes do julgado na ADI 4.167/DF e no REsp 1.426.210/RS, ambos de observância obrigatória sobre o caso."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 37, X; 61, § 1º, II, “a” e “c” e 151, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente